Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714963-64.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PAULINO DA COSTA, BOM MILHO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: BOM MILHO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARCIA PAULINO DA COSTA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão id. 10795882. Em seguida, cumpra-se o determinado no id. 9599829. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator